Tribunal: TJSP
Processo: 1012207-50.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 1012207-50.2018.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em
que é agravante MARCIO FIGUEIREDO LOPEZ, é agravado MIGUEL
FRACCHIA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012207-50.2018.8.26.0562/50001 -Voto no 10772
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO INTERNO N.o 1012207-50.2018.8.26.0562/50001
AGRAVANTE: MARCIO FIGUEIREDO LOPEZ
AGRAVADO: MIGUEL FRACCHIA NETO
Voto no 10772
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que
deferiu benefício de gratuidade formulado no
bojo das razões do recurso de apelação
interposto pelo ora agravado. Manutenção.
Ausência de comprovação da suficiência econômica do requerente do benefício.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno contra a
decisão monocrática de fl. 297, que DEFERIU o requerimento de
gratuidade processual formulado pelo ora agravado, no bojo do recurso
de apelação.
Irresignado, o recorrente afirma que o
agravado não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça,
uma vez que possui participação societária em duas empresas diferentes
e é titular de bens móveis e imóveis, que não constam na declaração de
fls. 251/258, o que refutaria a condição de hipossuficiência financeira
propalada.
Em vista disso, pugna pela revogação do
benefício deferido, considerando a documentação juntada aos autos,
que evidenciam o fato de que o pedido de gratuidade feito pelo
agravado não merece prosperar.
Contrarrazões às fls. 20/25.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012207-50.2018.8.26.0562/50001 -Voto no 10772
3
1.
O
recurso não comporta provimento.
2.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, estabelece a assistência
judiciária
gratuita
àqueles
que
comprovarem insuficiência de recursos,
hipótese
está
confirmada
pela
agravante.
O benefício da assistência judiciária, em
princípio, é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do
termo. Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às
pessoas físicas, comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não
podem prover as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
A legislação que rege a matéria (Lei no
1.060/50 e artigos 98/102 do Novo Código de Processo Civil) esclarece que
a assistência tem por propósito atender aos necessitados e presume como
verdadeira a simples alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural (art. 99, § 3o, NCPC).
Observa-se,
contudo,
que
mencionada
afirmação inaugura uma presunção relativa, que poderá ser desconstituída
a qualquer momento do processo mediante prova em contrário, seja ela
trazida pela parte adversa ou constatada de ofício pelo julgador a partir
dos elementos carreados aos autos.
A declaração de pobreza, por si só, não
constitui fundamento suficiente para autorizar a concessão do benefício da
justiça gratuita. Ela garante ao interessado apenas uma presunção relativa
de veracidade da informação, que deverá se coadunar com os demais
elementos dos autos.
Cabe ao magistrado, outrossim, o controle
acerca da veracidade desta assertiva, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem
por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo por
razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012207-50.2018.8.26.0562/50001 -Voto no 10772
4
custas do processo.
3.
No caso concreto, o agravante
pretende a revogação da gratuidade concedida ao agravado, juntando
(i) pesquisa feita na “Serasa Experian” (fl. 5), na qual é indicado que o
agravado possui mais de uma participação societária; (ii) consulta de CPF
realizada na plataforma “Mega Consultas” (fls. 6/13), que indica a
existência de cerca de oito veículos e nove imóveis sob a titularidade do
agravado; (iii) pesquisa de CPF processada junto à “Central Registradores
de Imóveis” (fls. 14/16), que aponta cinco imóveis relacionados à parte
agravada.
Quanto aos bens móveis, embora na
consulta realizada pelo recorrente constem oito veículos em nome do
agravado, à fl. 51 foi apresentada certidão negativa de propriedade de
veículo do DETRAN, desmentindo a hipótese alegada.
No que diz respeito aos bem imóveis,
nenhum dos indicados pelo agravante pertencem de fato ao agravado,
com exceção daquele declarado ao Fisco, conforme fls. 251/258 dos autos
do recurso de apelação. Os registros de matrícula (fls. 29/50) esclarecem
que vários dos imóveis relacionados na pesquisa do recorrente, na verdade,
ou foram locados pelo agravado ou pertencem aos seus pais.
No que concerne aos rendimentos, a
declaração de imposto de renda de fls. 251/258 indicou que o agravado
não obteve rendimentos no ano de 2018, além de possuir dívidas no valor
de R$ 12.300,00, o que justificou o deferimento da benesse.
Mesmo com a informação de que o
agravado possui participação societária em outra empresa, os valores
recebidos ao longo do ano de 2019 correspondem, aproximadamente, a
uma renda de um salário mínimo por mês, o que corrobora a alegação de
que o agravado não possui condição financeira apta a arcar com as
custas e despesas do processo.
4.
Assim, as pesquisas trazidas com o
intuito de impugnar a benesse deferida não permitem a sua revogação,
razão pela qual resta mantida a decisão de p. 297.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012207-50.2018.8.26.0562/50001 -Voto no 10772
5
DES. AZUMA NISHI
RELATOR